Tribunal: TJSP
Processo: 2026320-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Execuções Criminais – Progressão de regime - Agilização na apreciação de benesse legal – Impossibilidade – O habeas-corpus não é meio idôneo para analisar ou apressar decisões pertinentes a pedido desta natureza, sendo a análise dos requisitos incabíveis nos estritos limites do remédio heroico - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2026320-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
JULIANO RODRIGO PAGANIN e Paciente FABIO FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do habeas-corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026320-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.784
2
Voto no 40.784
Habeas-corpus no 2026320-58.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impte(s): Juliano Rodrigo Paganin e Luiz Oliveira da Silva
Pacte(s): Fábio Ferreira da Silva
Habeas corpus Execuções Criminais Progressão de regime -
Agilização na apreciação de benesse legal Impossibilidade O
habeas-corpus não é meio idôneo para analisar ou apressar
decisões pertinentes a pedido desta natureza, sendo a análise dos
requisitos incabíveis nos estritos limites do remédio heroico -
Ordem não conhecida.
Vistos.
O Advogado Juliano Rodrigo Paganin e o
Auxiliar em Serviços Jurídicos Luiz Oliveira da Silva impetram o presente
habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Fábio Ferreira da Silva,
alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente.
Relatam os d. impetrantes, em síntese, que
o paciente está custodiado desde o dia 03/06/2014, em cumprimento de um
total de 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, por infrações diversas, encontrando-se atualmente em regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026320-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.784
3
Afirmam que em 03/12/2019 a Defesa do
paciente ingressou com pedido de progressão ao regime aberto perante a
Autoridade apontada como coatora. Contudo, passados 70 (setenta) dias
desde o ajuizamento do pedido, este ainda não foi analisado.
Pleiteiam, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja determinada a imediata apreciação e julgamento do
pedido de progressão do paciente ao regime aberto, confirmando-se, ao final,
a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
28/29.
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 32.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 35/38, manifestou-se no sentido do não conhecimento do
presente writ.
É o relatório.
Cuida-se de habeas-corpus impetrado
pelo em favor de Fábio Ferreira da Silva, no qual os impetrantes requerem a
imediata apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, aduzindo que
há constrangimento ilegal na demora para apreciação de tais, tendo em conta
que preenche todos os requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026320-58.2020.8.26.0000 -Voto no 40.784
4
Conforme informações prestadas pela
eminente autoridade apontada como coatora, os autos estavam em fila
cronológica para análise, mas em razão da conclusão urgente para estas
informações, foi determinada a realização do exame criminológico com prazo
de 90 (noventa) dias, tendo em vista a gravidade dos crimes e longa pena
ainda pendente de cumprimento.
“O habeas corpus não se presta ao exame
de questão relativa à progressão de regime prisional situada no domínio dos
fatos” (STJ - RSTJ 28/175 in “Código de Processo Penal Interpretado”,
JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Ed. Atlas, 11a. ed., pg. 1.693).
A presente ordem não deve ser conhecida.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas corpus não é meio idôneo para análise de
referidos pedidos, nem tampouco para acelerar decisões relativas à execução
de penas, uma vez que, necessário exame aprofundado dos requisitos
objetivos e subjetivos.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator